Tribunal: TJDFT
Processo: 0710394-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. CAPACIDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ISENÇÃO DE MULTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PERÍODO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, a aquisição de produto ou serviço como destinatária final.
2. O contrato é exclusivamente de prestação de serviços telefônicos (ligações e uso de dados) e não foi demonstrado o requisito da vulnerabilidade técnica, o que afasta a aplicação do CDC. Precedentes.
3. Incidem as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373).
4. Ausente prova das alegações das autoras referentes: (a) ao pedido de cancelamento, (b) ao compromisso de continuidade da prestação de serviço na nova localidade e (c) à anuência da empresa de telefonia na isenção da multa em razão do cancelamento, mas evidente a impossibilidade de prestação dos serviços por óbices operacionais, é legítima a exclusão da cobrança da multa por rescisão do contrato sem cumprimento do período de carência, mantendo-se apenas a cobrança dos serviços prestados pela empresa de telefonia.
5. As relações contratuais devem ser regidas pelo contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.